Tribunal: TJES
Processo: 5018233-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018233-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO e outros (3)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018233-50.2023.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS:
CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO e REGINA HELENA GUIMARAES MELLO

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL PELA PARTE AUTORA. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual os autores narram que, em abril/2023, a Sra. Regina (2ª requerente) foi submetida a internação e procedimento cirúrgico, devido acometimento de AVC (acidente vascular encefálico). Na ocasião, foi necessário o implante, por meio de punção da artéria femoral comum direita, sob anestesia geral, de stent para a desobstrução de artéria cerebral. Após alguns minutos o stent foi retirado. A autora apresentou melhoras e recebeu alta hospitalar, continuando seu tratamento ambulatorial, para minimizar as sequelas do AVC. Ocorre que, em maio/2023, o Sr. Carlos Alberto (1º requerente) foi surpreendido com ligação telefônica da UNIMED VITÓRIA, informando-o da necessidade de efetuar pagamento relativo ao produto hospitalar STENT, alegando, em suma, que este produto não era contemplado pelos seus planos de saúde, já que os mesmos são antigos e não adaptados. O valor cobrado foi de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme boleto emitido em nome de CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO, em favor da empresa Endovix. O valor em questão foi pago, porém os autores alegam abusividade dessa cobrança, em especial, por restar caracterizada a condição emergencial. Ainda, alegam que foram assediados a efetuar a migração do plano de saúde, para exclusão da cobrança. Diante disso, ajuizaram a presente ação, visando a restituição em dobro do valor e, ainda, condenação por danos morais.

Em sede de sentença (ID 10390516), o juiz singular decidiu nos seguintes moldes:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO EM PARTE OS PEDIDOS e CONDENO a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora: CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.

Face ao exposto, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil, EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO o pedido EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO/HOSPITALAR NA ÍNTEGRA, RELATIVO À INTERNAÇÃO DA AUTORA REGINA HELENA GUIMARAES MELLO.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em relação a parte Autora REGINA HELENA GUIMARAES MELLO.

Após, foi apresentado recurso de embargos de declaração, que não foram conhecidos (ID 10390525).

Na sequência, irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (id. 10390527), alegando que houve assédio moral, já que a UNIMED afirmou que deixaria de cobrar os valores caso as partes migrassem de plano e, ainda, sustentam que o valor pago deve ser restituído em dobro. Requer, assim, a reforma da sentença, para que haja o dano material seja dobrado e seja reconhecido o dano moral.

A requerida UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso Inominado ao ID 10390528. No mérito, afirmou a legalidade da negativa dos materiais, sob a justificativa de que o plano da autora se faz como não regulamentado. Aduz que ofertou plano regulamentado para a parte autora, mas não foi aceito. Nessa linha, requer a reforma da sentença, para a improcedência de todos os pedidos.

Por sua vez, a requerida ENDOVIX IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA interpôs recurso inominado (id. 10390532). Alega ilegitimidade passiva, pois entende que não integra a relação contratual, pois aduz que é mera fornecedora de materiais. Requer a reforma para que seja excluída do polo passivo.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De pronto, verifico que todos os recursos interpostos (pelos requerentes e requeridos) estão intempestivos e, por isso,
não devem ser conhecidos
.

E assim é, porque muito embora tenha havido oposição de embargos de declaração contra a sentença, vejo que os aclaratórios não foram conhecidos, de modo que não houve interrupção do prazo recursal.

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada; o que importa dizer que a causa de pedir recursal deve guardar adstrição às hipóteses autorizadoras previstas no rol do art. 1.022 do CPC. Para manejo esse recurso, assim, deve-se estar diante de um caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.

O próprio art. 1.023 do CPC exige que o recurso indique a existência do vício que autoriza a recorribilidade.

Esse recurso tem um efeito automático de interrupção do prazo para interposição de outros recursos, como prevê o art. 1.026 do CPC. Isso não importa em suspensão da eficácia da decisão de forma automática (§1º), mas apenas da interrupção do prazo recursal.

A disciplina do recurso no âmbito do Juizado Especial Cível é da mesma sorte, conforme arts. 48 e 50 da lei 9.099/95.

Nessa esteira, a indicação de qual é o fundamento dos embargos de declaração é matéria atinente ao seu juízo de admissibilidade: a fundamentação vinculada do recurso e a exigência legal do art. 1.023 do CPC exigem tal indicativo.

Seguindo esse raciocínio, há entendimento jurisdicional de que se não houver essa indicação, não há juízo de admissibilidade positivo, de modo que os embargos de declaração são inadmissíveis.

"A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes."

O STJ registra esse entendimento no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2410475/SP, com relatoria do ministro Marco Buzzi, na 4ª Turma.

Esse entendimento do STJ não é inédito:

"A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/15, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (súmula 284/STF)" (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/19, DJe de 24/5/19).

Conforme tal entendimento, há de se diferenciar "vício indicado" de "vício não indicado". A existência ou não do vício - ou seja, o mérito do recurso, que gerará seu provimento ou não - não é um fato decisivo ou relevante para aplicação desse entendimento.

Os embargos declaratórios opostos, se não indicaram nenhum vício - ou seja, forem opostos sem indicação precisa de qual hipótese de fundamentação vinculada está relacionado - não terão o condão de ter o efeito interruptivo recursal. Isso porque não ultrapassarão o juízo de admissibilidade.

Segundo a jurisprudência do STJ, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos.

Os embargos de declaração opostos sem indicação pelo embargante do vício que autoriza a oposição recursal, como determina o art. 1.023 do CPC, são inadmissíveis, em juízo de admissibilidade negativo; e, assim sendo, não interrompem o prazo para outros recursos.

Isso importa em concluir que o efeito previsto no art. 1.026 do CPC - interrupção do prazo recursal - só se opera quando os embargos de declaração opostos forem conhecidos, em juízo de admissibilidade positivo. Portanto, a mera oposição do recurso não gera o efeito automático da interrupção do prazo; esta interrupção fica condicionada ao julgamento positivo da admissibilidade recursal.

Se os embargos de declaração não forem conhecidos, não houve interrupção do prazo recursal. Se forem conhecidos, ainda que desprovidos em julgamento de mérito, o juízo de admissibilidade positivo operará o efeito do art. 1.026 do CPC.

Com efeito, o que provoca a incidência do efeito interruptivo dos embargos de declaração é o conhecimento dos aclaratórios, pouco importa se providos ou não providos.

Nessa perspectiva, considerando que, na espécie, os embargos de declaração não foram conhecidos, não houve interrupção do prazo recursal do recurso inominado, sendo forçoso concluir pela intempestividade dos três recursos interpostos (um pelos autores e dois pelos réus).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).II –
Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência.I
II – Agravo interno desprovido.(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determina que o exequente providencie o necessário para intimação dos executados –
Embargos de declaração não conhecidos por articular pedido de reforma da decisão – Prazo recursal não interrompido - Reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Prazo recursal não interrompido – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar conhecimento - Decisão mantida – - Recurso não conhecido
.(TJ-SP - AI: 22126791920208260000 SP 2212679-19.2020.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 11/09/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020) (destaquei).

Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada (no caso a sentença de primeiro grau), o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos.

Destarte, os recursos inominados interpostos após o decêndio legal são manifestamente intempestivos e não merecem ser conhecidos.

Acrescento, ainda, no que se refere ao recurso da parte autora, que está deserto, pois o recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo, tampouco requereu o benefício da justiça gratuita para que amparasse a ausência de comprovação do preparo.

Importante mencionar que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

Somado a isto,
à luz do Enunciado n. 80, do FONAJE,
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n. 9.099/95)”.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito, incidindo, inclusive, em caso de recurso não admitido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por CARLOS ALBERTO PIMENTEL MELLO e REGINA HELENA GUIMARÃES MELLO, eis que intempestivo e deserto. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Ainda,
NÃO CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas requeridas, eis que intempestivos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)